Tribunal: TJMT
Processo: 1015225-20.2020.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILZA RODRIGUES SANTANA - CPF: 424.574.321-20 (RECORRENTE), WILLIAM MACEDO FRANCA - CPF: 016.061.771-50 (ADVOGADO), PRISCILA REGINA LIDANI - CPF: 021.508.501-92 (RECORRIDO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE PAULA - CPF: 517.927.539-34 (ADVOGADO), VILSON GNASS - CPF: 021.419.809-09 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (ASSISTENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1015225-20.2020.8.11.0015

Data do Julgamento:

24.04.2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente:

NILZA RODRIGUES SANTANA

Recorrido:

VILSON GNASS

PRISCILA REGINA LIDANI

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO EM VIA PREFERENCIAL - CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A CULPA DA REQUERIDA – DANOS MATERIAIS DEVIDOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva da requerida no evento danoso, tendo em vista que esta avançou a via preferencial, vindo a colidir com o automóvel da reclamante, causando os danos materiais.

2.

Danos materiais que não podem ser fixados com base em dano hipotético, de modo que são devidos somente em valor equivalente ao que foi efetivamente comprovado com o conserto do veículo.

3.

Os danos causados ao veículo, em razão de acidente de trânsito, não implicam a sua automática desvalorização, a qual para ser aferida depende de produção de prova.

4.

O responsável pela ocorrência do sinistro deve reparar os danos materiais suportados pela vítima, no montante cabalmente comprovado.

5.

Os fatos descritos nestes autos, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não são suficientes para emergir o direito a indenização a título de dano moral.

6.

Sentença parcialmente reformada.

7.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Priscila Regina Lidani e Vilson Gnass em face de Nilza Rodrigues Santana em decorrência de acidente de trânsito.

Em síntese, os Autores informam que em 21/01/2019 o segundo promovente dirigia o veículo S10 na BR 163, KM

780, Município de Sorriso, quando foi surpreendido pelo veículo RENAULT OROCH conduzido pela reclamada que ao sair do anel viário próximo a rodovia não observou a sinalização de pare e invadiu o fluxo da BR 163, causando a colisão transversal no veículo sinistrado. Busca a reparação pelos danos materiais e morais suportados em decorrência do evento danoso.

Contesta o feito foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, nos termos do

art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1-DETERMINAR a reclamada a restituir a reclamante, a título de danos

materiais, a quantia de e R$ 2.718,72 (dois mil setecentos e dezoito reais e setenta e dois centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

2- CONDENAR a reclamada a compensar a reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Irresignada, a demanda apresentou recurso inominado. Em suas razões arguiu as preliminares de cerceamento de defesa e litispendência, no mérito busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Ademais, no que se refere as preliminares arguidas pela Recorrente não merecem prosperar.

Inicialmente, não verificada a litispendência em relação aos autos em análise e o processo nº 1015228-72.2020.8.11.0015, em que figuram como litigantes Priscila Regina Lidani e Mapfre Seguros Gerais S.A. Ora, não ocorrendo a tríplice identidade entre as ações (partes, causa de pedir e pedidos), não há se falar em litispendência.

Do mesmo modo, vislumbro não ser o caso de acolher a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela Recorrente. Ora, consoante jurisprudência pacífica do STJ “
não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide
”. (AgRg no REsp 1206422-TO).
In casu
, a matéria posta sob exame foi comprovada mediante provas documentais, sendo suficientes para conduzir a análise meritória por parte do juízo de origem.

No mérito, apenas acrescento que restou devidamente comprovado que a Reclamada deu causa ao acidente ao desobedecer a ordem de pare da via, resultando na invasão da preferencial na BR 163, ocorrendo a colisão entre os veículos.

Portanto, devidamente comprovado que a colisão entre os veículos ocorreu por culpa da condutora do veículo OROCH, de modo que deve arcar com os danos causados ao veículo do Reclamante, nos termos do que dispõe o artigo 186, do Código Civil dispõe que:
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

No tocante ao dano material, o responsável pela ocorrência do sinistro deve reparar os danos materiais suportados pela vítima, no montante cabalmente comprovado, levando em consideração a nota fiscal do conserto do veículo no valor de R$ 2.718,72.

Por outro lado, comporta reforma a sentença no que se refere aos danos morais.

O fato descrito nestes autos, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só não é suficiente para emergir o direito a indenização desta natureza, de forma que, a meu ver, neste aspecto a pretensão da Recorrente merece acolhimento, para afastar a condenação a título de dano moral.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO NA TRASEIRA - CONJUNTO PROBATÓRIO APONTA CULPA EXCLUSIVA DO RECORRENTE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDO - DEVER DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DO CONSERTO DO VEÍCULO DO RECORRIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No caso, o recorrido apresentou provas que afastam a presunção de culpa que lhe foi atribuída. As provas produzidas nos autos confirmam a versão do recorrido e demonstram que o recorrente agiu com imprudência e negligência, ocasionando a colisão.

2. No tocante ao pedido contraposto, atendidos os pressupostos da responsabilidade civil, inegável o dever de indenizar, a teor do que dispõe o art. 927 do Código Civil.

3. Danos morais inocorrentes. Inexistência de prova de abalos psicológicos sofridos e de ofensas aos direitos personalíssimos.

4.

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1012796-56.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/06/2022, publicado no DJE 21/06/2022)

Do mesmo modo é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE COLISÃO DE VEÍCULOS. ACIDENTE SEM VÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O movimento de despatrimonialização do direito privado, que permitiu, antes mesmo da existência de previsão legal, a compensação de dano moral não se compatibiliza com a vulgarização dos danos extrapatrimoniais.

2. O dano moral in re ipsa reconhecido pela jurisprudência do STJ é aquele decorrente da prática de condutas lesivas aos direitos individuais ou perpetradas contra bens personalíssimos. Precedentes.

3. Não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais.

4. A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial, o que demanda exame de fatos e provas.

5. Recurso especial provido.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.653.413 - RJ (2016/0193046-6)

Portanto, não havendo provas suficientes nos autos do alegado dano moral da parte demandante, impõe-se a improcedência de referido pleito indenizatório, de acordo com o estabelecido no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelos autores e no mérito
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação a título de dano moral, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023